Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-70.2009.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000649-70.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VANDERLEIA FRANCISCO SANTOS DA COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação instaurado após remessa do c. Supremo Tribunal Federal, em acórdão que havia mantido sentença de procedência para determinar o fornecimento de medicamento à parte autora. A controvérsia envolve pedido de fornecimento de fármaco registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, estão presentes os requisitos necessários para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal fixou orientação de observância obrigatória para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo análise do ato administrativo pertinente, verificação técnica dos requisitos de dispensação e fundamentação compatível com o sistema de precedentes.

4.
A documentação médica apresentada não demonstrou de forma inequívoca a ineficácia dos medicamentos já incorporados e disponibilizados pelo SUS, ônus que incumbia à parte autora.

5.
Ausente a comprovação dos requisitos definidos pelo STF, impõe-se a adequação do acórdão anterior ao entendimento vinculante, com reforma da sentença de procedência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação exercido. Recurso provido, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“
1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração do preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A insuficiência da prova quanto à ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS impede a concessão do pedido.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

Temas 6 e 1234.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa de feito pelo c. Supremo Tribunal Federal para juízo de retratação do v. acórdão
(Id. 112526461, Pág. 249)
que, por unanimidade,
manteve inalterada a sentença
que julgou procedentes os pedidos para compelir o Estado de Mato Grosso à disponibilização do medicamento “
Monossialogangliosídeo
” à autora
.

Contra essa decisão, foi interposto recurso e
xtraordinário
.

Ato contínuo, o c.
Supremo Tribunal Federal
devolveu os autos para juízo de retratação, para “
adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa de feito pelo c. Supremo Tribunal Federal para juízo de retratação do v. acórdão (Id. 112526461, Pág. 249) que, por unanimidade, manteve inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos para compelir o Estado de Mato Grosso à disponibilização do medicamento “
Monossialogangliosídeo
” à autora
.

Da

ratio

decidendi

da referida decisão, depreende-se que a controvérsia
cingiu-se

à repartição de competências entre os entes federativos para fornecimento de medicamentos
.

Na ocasião, considerou-se devida
a

condenação do ente estatal ao seu fornecimento, ante a
responsabilidade
solidária
reconhecida
.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
leading
case
RE 566471/RN, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil
, estabeleceu
parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Ademais, estabeleceu-se que os Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, devem observar os requisitos previstos no art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, do CPC.

Assim, ao analisar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, cabe ao Judiciário considerar
i)
o ato administrativo da
Conitec
ou a negativa administrativa,
ii
)
verificar os requisitos de dispensação mediante consulta ao NAT/JUS ou especialistas e, em caso de deferimento,
iii
)
comunicar os órgãos competentes para análise de incorporação ao SUS.

Nesse sentido, a documentação médica apresentada pela parte autora não se mostra suficiente para atestar, inequivocamente, a ineficácia dos fármacos incorporados e disponibilizados pelo SUS.

Não se perde de vista que, anteriormente, este Relator e
esta
c. Primeira Câmara de Direito Público analisavam situações fáticas como a presente sob o prisma do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de modo mais abrangente, a disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS (TJ-MT, 1025352-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024; TJ-MT, 1015344-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJ-MT, 1019786-21.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024).

No entanto, conforme demonstrado acima, a comprovação de preenchimento dos requisitos cabe à parte autora, ônus esse que não foi atendido no presente caso, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para adequar o julgado aos Temas 6 e 1234 do STF, dando provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026